Tribunal: STF
Processo: Inq 4959
Classe: Inq
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se, originariamente, de inquérito criminal instaurado em desfavor de Antônio Leocádio dos Santos (“Antônio Doido”), hoje Deputado Federal, no qual se investiga suposto crime de responsabilidade cometido durante o exercício de seu mandato como Prefeito do Município de São Miguel do Guamá/PA entre os anos de 2017 e 2020.



    O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do investigado pela prática dos delitos previstos no art. 1º, incisos V e XIII, do Decreto-Lei n. 201/1967, cuja redação transcrevo:



    “Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:



    [...]



    V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas financeiras pertinentes;



    XIII - nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei”.



    Instado a se manifestar sobre o fato de o denunciado ter assumido o cargo público de Deputado Federal durante o processo judicial, o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo prosseguimento do feito perante o Juízo de origem, compreendendo que o crime imputado teria sido cometido quanto o acusado “ainda era Prefeito do Município de São Miguel do Guamá, não guardando estreita relação com o atual mandato que encontra-se exercendo” (doc. eletrônico 3, fl. 49). 



    Determinei a oitiva da Procuradoria-Geral da República, que assim se posicionou:



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, Cuida-se de inquérito declinado pela Justiça do Estado do Pará, em que se investiga o deputado federal Antônio Leocádio (Antônio Doido), por crime de responsabilidade, cometido durante o exercício de seu mandato como prefeito do município de São Miguel do Guamá/PA, no ano de 2020. 



    Conforme o entendimento firmado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    No caso, como o investigado não ocupava o cargo de deputado federal à época dos fatos, não deve prevalecer a regra do art. 102, I, "b", da Constituição da República. 



    Nessas condições, o Ministério Público Federal requer o reconhecimento da incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento do feito, com a retorno dos autos à Vara Única de São Miguel do Guamá/PA.” (doc. eletrônico 8)



    É o relatório.



    Vejo razão com a Procuradoria-Geral da República.



    Ao apreciar a Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018), o Plenário do STF, conferindo interpretação sistemática ao foro por prerrogativa de função, definiu sua aplicabilidade somente aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    Esse entendimento prevalece no âmbito desta Suprema Corte, e mesmo a maioria já formada na apreciação de Questão de Ordem em outros dois julgamentos (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, e INQ 4.787, Rel. Min. Nunes Marques), além de ter mantido a prerrogativa de foro após o afastamento do cargo respectivo, reiterou a tese de que essa aplicação somente incide para o julgamento de crimes praticados “no cargo e em razão das funções”.



     



    No caso concreto dos autos, os supostos crimes atribuídos ao investigado teriam sido cometidos antes da sua diplomação no cargo eletivo de Deputado Federal, situação que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido de reconhecer a incompetência do STF para o processamento do caso, dadas as premissas acima estabelecidas, colaciono os seguintes julgados: PET 10.964/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2024; PET 8.160/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; PET 7.586, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2018.



    Ante o exposto, declaro a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar os fatos narrados no presente inquérito e determino o seu retorno ao Juízo de origem, com a devida baixa no sistema informatizado.



     



    Publique-se.



    Intimem-se.     



    Brasília, 25 de abril de 2024.   



Ministro Cristiano Zanin 



Relator